Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701852-90.2016.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701852-90.2016.8.07.0000 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: M. A. C. C. E. -. M. DESPACHO Com o fito de encaminhar o fim ao feito e de evitar o pagamento em duplicidade pela parte devedora, fica o DISTRITO FEDERAL, credor da dívida tributária com quitação pendente até então, mas, ao mesmo tempo, autorizador do parcelamento ao qual se submeteu a empresa requerente, intimado a apontar o exato saldo devedor da impetrante. Registre-se que tal saldo é perfeitamente aferível a partir do controle o qual o Fisco possui sobre o parcelamento adotado em relação à empresa devedora. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias ao ente federativo impetrado para que traga tal informação aos autos. Após, apresentado tal informe, dê-se vistas à impetrante (MA COMERCIO CALCADOS EIRELI – ME), por prazo idêntico. Consigne-se que, após a apresentação do apontado saldo devedor e o devido contraditório da empresa devedora, será apreciado o pedido de levantamento dos depósitos feitos pela empresa a título de garantia do Juízo, requerimento este formulado pelo DISTRITO FEDERAL. Anote-se que tal cautela deve ser adotada, dada a possibilidade, a esta altura, de informe no sentido da já alcançada quitação do débito tributário por meio do mencionado parcelamento concedido à impetrante. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora